Tribunal: TJMT
Processo: 1021823-93.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021823-93.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), ANIBAL PEDRO DA SILVA - CPF: 352.546.881-49 (PACIENTE), 3ª Vara Civil e Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), IRACI CRISTINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 056.213.601-09 (VÍTIMA), M. V. R. F. R. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ART. 312 DO CPP – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Se a decisão que manteve a prisão preventiva se encontra calcada nos requisitos que a ensejou, quais sejam, na necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, bem como por conveniência da instrução criminal, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu status libertatis, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, em face do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1000538-88.2022.8.11.0008, decretou a prisão preventiva do paciente Anibal Pedro da Silva, pela suposta prática dos crimes tipificados nos arts. 217-A c/c art. 71 e art. 147, todos do Código Penal.

O impetrante sustenta que, embora o mandado ainda não tenha sido cumprido, por estar o paciente em local incerto e não sabido, a manutenção da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, constitui evidente constrangimento ilegal, visto que foi decretada no dia 04/03/2022 e que, até o momento, a instrução processual não foi finalizada.

Destaca que a demora se dá em virtude, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado, de modo que, tem o direito de ser julgado em prazo razoável ou de ser revogada a decisão que decretou sua prisão preventiva.

Pede o deferimento liminar, para que seja expedido o contramandado de prisão do paciente, com medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela convolação da medida de urgência, caso deferida, em definitiva.

A liminar foi indeferida (id. 232585152).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (id. 233744675).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no id. 234416162, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta excesso de prazo no trâmite da instrução processual, situação que autorizaria a revogação da prisão preventiva, porque, segundo ele, resta latente a ilegalidade, pleiteando pela expedição do contramandado de prisão, com a determinação de medidas cautelares diversas da prisão.

Sustenta ainda a existência de predicados pessoais favoráveis suficientes para a revogação da ordem de prisão preventiva.

A ordem merece ser denegada.

Segundo consta dos autos, o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes descritos no arts. 217-A c/c art. 71 e art. 147, todos do Código Penal (estupro de vulnerável em continuidade delitiva e ameaça).

De acordo com o escorço fático, a genitora da vítima compareceu no dia 01/02/2022 na delegacia de Polícia Civil, narrando que sua filha de apenas 08 anos de idade, Maria Vitória, havia acabado de ser abusada sexualmente pelo suspeito Anibal.

A genitora narrou que cuida de uma senhora idosa, irmã do paciente. E que em dado momento, acordou com o choro de sua filha, que relatou que estava com dores nas partes íntimas e que tinha acabado de ser abusada sexualmente pelo paciente e que, após o acusado voltar a residência, questionou-o acerca dos fatos, momento em que foi ameaçada por ele, afirmando que era invenção de sua filha e que iria machucar ela e muita gente.

Posteriormente, a vítima confirmou o alegado, relatando que o fato teria ocorrido por 02 (duas) vezes. Sendo que a primeira vez o suspeito teria acariciado sua região genital, e na segunda vez, cerca de 10 dias depois, o suspeito teria introduzido o dedo em sua vagina.

A prisão preventiva do paciente foi decretada ante a presença da materialidade e indícios de autoria dos delitos que lhe foram imputados,

para a garantia da ordem pública, sobretudo em razão da gravidade concreta das condutas supostamente perpetradas. Ainda, foi fundamentada na conveniência da instrução criminal e na necessidade de se garantir a aplicação da lei penal.

Em relação ao excesso de prazo, o Superior Tribunal de Justiça entende que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais ( RHC n. 104.639/PI, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 3/12/2019).

No caso dos autos, embora a decretação da prisão preventiva do paciente tenha se dado no dia 04/03/2022, como bem ponderou o douto parecerista, o tempo de prisão provisória, até o momento, não violou o princípio da razoabilidade e, conforme consta da ação originária, foi necessária a redesignação da audiência de instrução e julgamento, o que, por certo, corrobora para a delonga processual.

De outra feita, sequer é possível vislumbrar o perigo da demora que possa dar ensejo à concessão da ordem, na medida em que o paciente sequer encontra-se detido, não tendo sido o mandado de prisão cumprido até o momento.

Ademais, ressalta-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades. Cito: HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

Quanto à alegação de atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Ressalta-se ainda que o acusado sequer chegou à ser preso, pois, encontra-se foragido em local incerto e não sabido desde que a vítima compareceu à delegacia, o que, deixa ainda mais evidente a sua periculosidade e rechaça a tese de predicados favoráveis, visto que há muito não é possível encontra-lo em sua antiga residência ou saber aonde trabalha.

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, não há falar em constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024